Tribunal: TJDFT
Processo: 0701425-05.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO RELACIONADO AO DELITO DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA PENA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO MOTIVO FUTIL. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de ameaça, por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se é real a intenção de concretizar o intento.
2. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que após o ocorrido, a vítima ficou com temor do acusado concretizar a ameaça. 2.1. Ademais, ao contrário do alegado pelo réu/recorrente, não há fragilidade no acervo probatório, haja vista que a vítima foi enfática tanto na fase inquisitorial quanto em juízo sobre a ameaça praticada pelo requerido, ficando claro o temor vivenciado pela ofendida, que expressamente requereu na Delegacia de Polícia a concessão de medidas protetivas, bem como na fase judicial, a ofendida manifestou o interesse de que fossem mantidas tais medidas protetivas, restando demonstrado que a vítima tem medo do réu/apelante.
3. Em que pese o recorrente defender o afastamento da incidência da agravante do motivo fútil, sob o argumento de que a fundamentação do juízo de origem foi genérica e superficial, tem-se que tal alegação não merece prosperar, vez que o juízo a quo corretamente fundamentou a incidência do motivo fútil, em razão do inconformismo do acusado com a separação do casal, denotando que ele praticou o crime em razão de sentimento de posse em relação à sua ex-companheira.
4. Em se tratando de crime cometido em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, cabível a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais. 4.1. Quanto ao quantum fixado, o valor estabelecido não se revela exorbitante ou desproporcional, não merecendo ser redimensionado.
5. Recurso do conhecido e não provido.